Tribunal: TJES
Processo: 0030231-85.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0030231-85.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO ORQUIDEA e outros

APELADO: LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros

RELATOR:
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. INTIMAÇÃO REALIZADA EM DESCONFORMIDADE COM PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. NULIDADE RECONHECIDA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR POR FALHAS TÉCNICAS COMPROVADAS. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE DEFEITOS NÃO ACOLHIDOS E MÁ EXECUÇÃO DA OBRA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ORQUÍDEA e LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra sentença proferida em ação ordinária que discute a responsabilidade da construtora por vícios construtivos em edifício entregue em 2008. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a construtora à execução de reparos em diversas áreas da edificação, reconhecendo a sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a tempestividade do recurso interposto pelo condomínio, à luz da alegada nulidade da intimação por descumprimento de pedido de intimação exclusiva a dois patronos; e (ii) definir se a sentença deve ser reformada quanto à extensão da condenação da construtora, diante das provas técnicas dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação realizada exclusivamente em nome de um dos advogados indicados em pedido expresso de intimação exclusiva configura nulidade, conforme o art. 272, § 5º, do CPC, razão pela qual se reconhece a tempestividade do recurso interposto pelo condomínio.

O laudo pericial atestou a existência de vícios construtivos relevantes e imputáveis à construtora, com base em normas técnicas aplicáveis (NBR 6118, NBR 9575, NBR 9050), justificando a condenação nos termos do art. 618 do Código Civil.

A sentença respeita os limites da prova técnica, afastando corretamente os pedidos relacionados a falhas não caracterizadas como vícios de construção, mas decorrentes de ausência de manutenção preventiva.

A alegação de que a sentença teria se fundado na NBR 15.575/2013 não procede, pois não houve sua aplicação como critério de responsabilização.

Mantida, por conseguinte, a distribuição igualitária dos ônus da sucumbência, diante da parcial procedência de ambos os pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

A intimação processual feita em desconformidade com pedido expresso de intimação exclusiva em nome de advogados especificados é nula, nos termos do art. 272, § 5º, do CPC.

O construtor responde pelos vícios construtivos que comprometam a segurança, a funcionalidade ou a durabilidade da edificação, quando comprovados por prova pericial técnica.

Não cabe condenação por defeitos atribuíveis à falta de manutenção pelo condomínio, não havendo responsabilidade da construtora nesses casos.

A NBR 15.575/2013 não se aplica retroativamente nem foi utilizada como fundamento jurídico autônomo para a condenação da construtora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, REJEITAR a preliminar de intempestividade do apelo interposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ORQUÍDEA e, no mérito, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos recursos de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO INTERPOSTO PELO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ORQUÍDEA

Em sede de contrarrazões, a construtora
LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
aduz que o apelo interposto pelo
CONDOMÍNIO
DO EDIFÍCIO ORQUÍDEA
está intempestivo.

De acordo com a petição acostada no evento nº 11048603 – contrarrazões em embargos de declaração opostos por
LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
– o condomínio autor, pugna, expressamente, pelo direcionamento das intimações aos advogados Vinicius Pinheiro de Sant’Anna (OAB/ES nº 7213) e Igor Pinheiro de Sant’Anna (OAB/ES nº 11015).

Contudo, mesmo diante do referido pleito, a intimação da decisão que rejeitou os aclaratórios pela foi direcionada tão somente ao causídico Dr. Vinicius Pinheiro de Sant’Anna (OAB/ES nº 7213), o que, segundo a jurisprudência pátria, resulta em nulidade, nos termos do artigo 272, §5º, do Código de Processo Civil
1
. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE INTIMAÇÃO POR INOBSERVÂNCIA DE PEDIDO DE EXCLUSIVIDADE DE PATRONOS. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que extinguiu Ação de Execução de Título Extrajudicial sem resolução de mérito, sob fundamento de abandono do feito pela parte autora, que não indicou novo endereço do Executado, mesmo após duas intimações. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é nula a intimação dirigida à parte exequente em desconformidade com o pedido expresso de intimação exclusiva de patronos, com consequente nulidade da sentença extintiva. III. Razões de decidir 3. Pedido de intimação exclusiva em nome de dois advogados não observado. 4. Intimação dirigida à parte em nome diverso do solicitado. Violação ao art. 272, §5º, do CPC. 5. Prejuízo evidenciado, com perda de oportunidade de manifestação e instrução processual. 6. A parte autora vinha diligenciando para localizar o devedor, inclusive com sucessivas tentativas de citação. lV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Sentença e atos subsequentes anulados. Tese de julgamento: "1. É nula a intimação processual feita em desconformidade com pedido expresso de intimação exclusiva em nome de advogados especificados. 2. Deve ser anulada a sentença extintiva proferida em decorrência dessa nulidade. " Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 272, §5º. Jurisprudência relevante citada: TJ-PE. AC 00186968020138170810, Relator. : Frederico RICARDO DE Almeida NEVES, Data de Julgamento: 30/09/2022; AgInt no RMS n. 69.047/PI, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023. (TJPE; AC 0010000-88.2021.8.17.2810; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Gustavo Mendonça de Araújo; Julg. 04/06/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA DOS PATRONOS PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO. ERROR IN PROCEDENDO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. ART. 272, § 5º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Trata-se de apelação cível como objetivo de anular sentença que extinguiu o feito com base na suposta desistência da causa, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC. 2. Para os casos em que há pedido de intimação exclusiva em nome do(s) advogado(s) indicados, o código de processo civil estabelece, no § 5º do art. 272, que: "constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade". 4. No caso, houve a intimação de apenas um dos dois advogados expressamente indicados na inicial para manifestar interesse no prosseguimento do feito no despacho de fl. 105, conforme se observa da certidão de fl. 107. Porém, havia pedido expresso, na petição inicial, de intimação exclusiva em nome dos dois advogados subscritores da exordial, conforme se verifica da fl. 04 destes autos processuais. Portanto, verifica-se que a intimação via diário da justiça eletrônico (fl. 107) não serviu para dar ciência do despacho de fl. 105 aos causídicos do apelante, evidenciando-se a nulidade alegada. 5. Não restam dúvidas de que o procedimento processual previsto no código de processo civil não foi observado neste caso, já que apenas um dos dois advogados do apelante foi intimados sobre o despacho de fl. 105, que determinava a manifestação de interesse, pela parte, no prosseguimento do feito, sob pena de extinção. 6. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada. (TJCE; AC 0050235-88.2021.8.06.0099; Itaitinga; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Ricardo Vidal Patrocínio; DJCE 13/03/2024; Pág. 49)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO. Nulidade. Decisão que determinou o desentranhamento de impugnação apresentada pelo agravante ao fundamento de que tal é intempestiva. Intimação que foi dirigida apenas a um dos advogados. Requerimento expresso nos autos, para que a intimação fosse em relação aos dois advogados constituídos. Configura-se nula a intimação quando existir prévio requerimento de publicação de intimação exclusiva para mais de um advogado habilitado nos autos e, no entanto, a publicação não observar a totalidade dos causídicos indicados, por força do que disciplina o art. 272, § 5º, do CPC/2015. Recurso conhecido e provido, nos termos do voto do desembargador relator. (TJRJ; AI 0077219-84.2023.8.19.0000; Rio de Janeiro; Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Cherubin Helcias Schwartz Junior; DORJ 23/02/2024; Pág. 877)

Portanto, com o propósito de resguardar a higidez da tramitação, considerando que referida matéria foi alegada no primeiro momento após sua identificação, considero tempestivo o recurso de apelação interposto pelo
CONDOMÍNIO
DO EDIFÍCIO ORQUÍDEA
.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de intempestividade.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes –
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ORQUÍDEA
e
LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
– contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital (evento nº 11048600), nos autos de ação ordinária ajuizada pelo condomínio em face da construtora, visando à reparação de vícios construtivos no Edifício Orquídea, cuja entrega ocorreu em 14 de agosto de 2008.

Na decisão ora combatida, o Juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido inicial, com resolução de mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, condenando a requerida
LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
à execução de reparos e obras de correção de diversos vícios estruturais e funcionais constatados por perícia judicial. Dentre os pontos condenatórios, incluem-se patologias construtivas nos setores da sauna, piscina, fachadas, garagens, rampas de acesso e vagas de garagem, entre outros, totalizando catorze itens. Manteve-se, ainda, a tutela antecipada outrora concedida. Por fim, reconheceu-se a sucumbência recíproca, impondo-se a ambas as partes o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados equitativamente em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 500.000,00), divididos em partes iguais.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 11048606, em resumo, a
LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
alega, em suma, que:
(i)
a sentença foi proferida com base em prova pericial incompleta, pois o juízo não teria considerado as conclusões retificadas nos esclarecimentos prestados pelo
expert
;
(ii)
os vícios construtivos remanescentes são, em verdade, decorrentes da ausência de manutenção por parte do condomínio;
(iii)
não há nexo técnico entre os defeitos apontados e a atuação da construtora, motivo pelo qual a condenação por supostos vícios deve ser afastada; e que
(iv)
o juízo de origem incorreu em
error in judicando
ao não aplicar corretamente os limites da responsabilidade objetiva previstos no art. 618 do Código Civil e desconsiderar a inaplicabilidade retroativa da NBR 15.575/2013.

O
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ORQUÍDEA
, por seu turno, apelou no evento nº 11614042, sustentando, preliminarmente, a nulidade das intimações que lhe deram ciência da sentença e da decisão integrativa, ao argumento de que houve requerimento expresso para que as intimações fossem direcionadas a dois advogados (Vinícius e Igor Pinheiro de Sant’Anna), o que não foi atendido, pois apenas um deles fora regularmente cientificado. No mérito, defende que a r. sentença não foi suficientemente abrangente quanto aos vícios construtivos apontados na inicial e reconhecidos pela perícia, pois deixou de condenar a construtora por defeitos cuja responsabilidade técnica lhe é imputável, conforme laudo pericial e esclarecimentos. Sustenta a inaplicabilidade da NBR 15.575/2013 como critério jurídico vinculativo, aponta vícios ainda existentes à época da perícia e pugna, ao final, pela reforma integral da sentença, com acolhimento total dos pedidos iniciais.

Diante do conteúdo das irresignações, estas serão analisadas de forma conjunta.

Cuida-se, na espécie, de ação ordinária proposta pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ORQUÍDEA
buscando responsabilizar a empresa construtora
LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
pela ocorrência de
vícios construtivos
em unidades e áreas comuns do edifício, cuja entrega definitiva deu-se em
14 de agosto de 2008
, conforme Certificado de Conclusão nº 275/2008 (fl. 117).

A sentença de primeiro grau, com lastro em laudo pericial elaborado no curso da instrução processual (fls. 783/881),
acolheu parcialmente os pedidos iniciais
, reconhecendo a responsabilidade da requerida por vícios e falhas na construção, os quais comprometem a funcionalidade, estética, desempenho e segurança da edificação, especialmente nos setores da
piscina, sauna, fachadas, garagem, rampas de acesso, muro de divisa, entre outros
, determinando à requerida a execução dos reparos cabíveis.

O perito, profissional nomeado pelo juízo, constatou a existência dos seguintes
vícios construtivos imputáveis à construtora
, relacionados a falhas técnicas na execução da obra que comprometem a estanqueidade, a segurança e o desempenho funcional da edificação:

1- No setor Asiático;

1.1- quanto às ferragens oxidadas do teto da sauna, a requerida providenciou a correção da patologia;

1.2- quanto às infiltrações da piscina e seu deck, e não funcionamento adequado do extravasor do nível máximo da água da piscina, trata-se de responsabilidade da Requerida;

1.3- quanto as venezianas das portinholas do desvão do deck que não permitem a ventilação necessária é um vício construtivo;

2-No setor das fachadas;

2.1- desprendimento de revestimentos cerâmicos e de pastilhas nas fachadas frontal e loterias, por ausência de abertura de juntas de dilatação horizontais e verticais, trata-se de responsabilidade da Requerida;

2.2-Intenso fissuramento da fachada do fundo e trincas necessitando da camatação adequada e abertura das juntas de dilatação horizontais e verticais de estabilização de seus planos, conforme NBR 13755 da ABNT, e preenchidos com mastiques elasto-plástico adequados, e nos planos sequelados, deverá ser removido o reboco, reexecutada nesse setor da obra, trata-se de serviço de ser executado pela Requerida;

3- No setor das garagens e dos pavimentos T, G1 e G2;

3.1-pontos e trechos de ferragem com corrosão expostos nas lajes dos pavimentos G2 e G1, assim como fissuras e trincas nos seus pisos, gerado sobretudo por inexistência de cobrimento mínimo necessário de concreto sobre as ferragens e violação portando a NBR 6118/2003 da ABNT, trata-se de responsabilidade da Requerida.

3.2- infiltrações no teto do pavimento G1 e do Hall de entrada do prédio oriundo do pavimento G2, causados por ausência de uma impermeabilização na forma da NBR 9575 da ABNT, que exige impermeabilizações totais desses pisos em que há ralos instalados (a instalação de ralos nos empoçamentos dos pisos dos pavimentos das garagens do prédio é paliativa e não evita a permeabilidade e corrosão das ferragens dessas estruturas, comprometendo-as seriamente), trata-se de responsabilidade da Requerida;

3.3- o teto do depósito da garagem do Pavimento T e a rampa de acesso ao Pavimento G1, também por ausência de uma impermeabilização adequada segundo a NBR 9575 da ABNT, provoca sequelas sérias na garagem do prédio vizinho (Ed. Enseada Residence) (fotos 146 a 153, trata-se de responsabilidade da Requerida;

3.4- o bloco exposto do lado esquerdo do Pavimento T apresenta instabilidade preocupante, dada a presença de trincas nas paredes, trata-se de responsabilidade da Requerida;

3.5- trincas e fendas dos pisos dos blocos expostos direito e esquerdo, que decorrem da acomodação dessas estruturas de forma independente das estruturas do prédio (apresentam fissuras a 45; comprometendo a estabilidade da estrutura até porque afetam os muros que fazem divisa com a via pública, onde há intenso tráfego de pessoas e veículos- trecho que dá acesso à Terceira Ponte), trata-se de responsabilidade da Requerida;

3.6- dilatação das lajes nervuradas sobre as paredes de fechamento da obra promove fissuração contínua, trata-se de vício construtivo oculto, responsabilidade da Requerida;

3.7- o muro divisório da “reserva ecológica” possui fendas preocupantes, que atenta contra a sua estabilidade, a Requerida efetuou a correção das trincas;

3.8- não há rampas de acesso nas áreas comuns que permitam a locomoção de "cadeirantes", em descumprimento a NBR 9.050 da ABNT, adequação dos acessos ao edifício Orquídea ao que preconiza a ABNT NBR 9050/2004 é de responsabilidade da Requerida;

3.9- As vagas de garagem da unidade n.'504 no G1 e a do 402 no G2 estão em desconformidade com o projeto dos pavimentos de garagem e as vagas dos apt. 1602, 1104, 1001 (Pav. T), 601, 1504 (Pav. G1), 402 e 1301 (Pav. G2) não constam do Projeto Arquitetônico Aprovado e Registrado, os problemas relativos às vagas de garagem foram resolvidos pela Requerida.

Embora a empreendedora argumente que as irregularidades construtivas identificadas decorrem de falta de manutenção, o laudo pericial distinguiu as anomalias decorrentes de manutenção deficiente daquelas originadas por má execução da obra, imputando à construtora a responsabilidade apenas nos casos em que constatada falha técnica ou vício de origem construtiva, premissa que deve ser mantida à míngua de comprovação suficiente em sentido diverso.

Todavia, em relação às demais anomalias mencionadas na inicial – como fissuras superficiais em soleiras, peças quebradas, condensação em hidrômetros, oxidação em tampas de reservatórios, falhas nos rejuntes de esquadrias, dentre outras – o perito concluiu que não apresentavam origem técnica compatível com vício construtivo, sendo, em grande parte, decorrentes da ausência de manutenção preventiva regular, nos moldes recomendados pela NBR 5674 (norma técnica que disciplina o uso e a conservação de edificações habitacionais).

No ponto, convém registrar que o perito foi enfático ao consignar que diversos dos problemas relatados não se tratavam de vícios construtivos, mas de ausência de manutenção predial exigível de qualquer condomínio, o que afasta a pretensão reparatória integralmente deduzida pelo autor.

Rejeita-se, por conseguinte, a alegação de que o laudo teria sido desconsiderado pela sentença ou que a condenação foi inferior ao que a prova técnica comportaria. A decisão impugnada respeitou os limites da responsabilidade técnica atribuída à construtora, exonerando-a quanto às obrigações cuja origem não se relaciona diretamente com falha de projeto, execução ou especificação de materiais.

Por fim, deve ser afastada a alegação da construtora de que a sentença teria se lastreado na NBR 15.575/2013, norma técnica da Associação Brasileira de Normas Técnicas que dispõe sobre o desempenho de edificações habitacionais. A r. sentença recorrida, em nenhum momento menciona a referida norma como fundamento jurídico ou técnico de sua conclusão condenatória.

A r. decisão de mérito limitou-se, pois, a identificar os vícios construtivos reconhecidos pelo perito judicial e a determinar que a construtora procedesse aos reparos necessários com fundamento no artigo 618, do Código Civil, que impõe ao empreiteiro de construção considerável o dever de garantir, pelo prazo mínimo de cinco anos, a solidez e a segurança do trabalho executado, não merecendo reparos.

Por conseguinte, não identificados elementos capazes de infirmar a conclusão alcançada pelo perito judicial, deve ser mantida a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos, inclusive quanto à distribuição igualitária dos ônus da sucumbência, tendo em vista que a parte autora decaiu de parte considerável dos pedidos iniciais.

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação cível e,
NEG
O-LHE
S
PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

1
Art. 272 [...] § 5º Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.